Tribunal: TJDFT
Processo: 0027014-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Furto de residência. Inviável o atendimento do pleito absolutório formulado pela Defesa quanto a crime de furto sob negativa de autoria, se o réu deixa suas impressões digitais no local do crime.
2. Esta Turma Criminal tem seguido entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de majorar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, salvo fundamentação específica para aumento diverso desta fração.
3. Deve o regime de cumprimento de pena ser modificado do inicial fechado para o semiaberto, quando, apesar de tratar-se de réu reincidente, o mesmo teve a pena privativa de liberdade estabelecida em quantum inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e a avaliação desfavorável de apenas uma circunstância judicial, além de praticar crime sem violência ou grave ameaça contra a vítima.
4. Dado parcial provimento ao recurso.